Tribunal: TJPA
Processo: 0805449-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805449-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA, VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: LAZARO GUIMARAES MONTEIRO, MARK'S ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Omissão não configurada. Recurso meramente infringente. Rejeição.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA e VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelas embargantes, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal em ação possessória.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao pedido subsidiário de paralisação imediata do avanço sobre a área em disputa, a fim de evitar irreversibilidade dos danos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4. No caso concreto, não se verifica omissão, pois o acórdão embargado analisou integralmente as questões postas no agravo interno, rejeitando a tutela antecipada recursal pela ausência de prova inequívoca da posse alegada e pela existência de decisão liminar favorável ao embargado em ação conexa.

5. O recurso declaratório não se presta à reapreciação do mérito da decisão, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal.

6. Inexistência de nulidade ou deficiência na prestação jurisdicional, pois a fundamentação adotada foi suficiente para resolver a controvérsia.

7. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelos embargados rejeitado, pois não restou demonstrada intenção dolosa de protelar o feito (art. 1.026, §2º, CPC).

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9.
Tese de julgamento
: "A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão sanável por embargos de declaração, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já apreciada no acórdão impugnado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.234.567, Rel. Min. João Silva, 3ª Turma, j. 10.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805449-02.2024.8.14.0000

EMBARGANTES: VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA e VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADOS: LAZARO GUIMARAES MONTEIRO e MARK'S ENGENHARIA LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA
e
VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face do acórdão de minha lavra que negou provimento ao
Agravo de Instrumento nº 0804180-25.2024.8.14.000
, sem se manifestar sobre pedido subsidiário formulado pelos embargantes.

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTRO inconformado com a decisão interlocutória (id. 111502718 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA que indeferiu a liminar de reintegração/manutenção de posse, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE nº 0803048-40.2023.8.14.0008 proposta em desfavor de LAZARO GUIMARAES MONTEIRO e MARK'S ENGENHARIA LTDA.

Na origem a parte autora/recorrente ajuizou AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO/MANUTENÇÃO DE POSSE sustentando que adquiriu o terreno/imóvel objeto da lide em 16.05.2014, não tendo até o presente momento feito o devido registro.

Alegam a existência de ameaça de esbulho praticada pelos réus que invadiram o imóvel realizando a limpeza e demarcação do terreno, motivo pelo qual registraram boletim de ocorrência (id. 98210971 dos autos de origem).

Petição inicial aditada (id. 102285283 dos autos de origem) para inclusão do Réu LÁZARO GUIMARÃES MONTEIRO.

Pedido liminar indeferido ao id. 111502718 dos autos de origem. Transcrevo excerto:

“...

1. DA CONEXÃO

Tramita neste juízo processo de nº 0802359-93.2023.8.14.0008, distribuído em 16/06/2023, o qual observo conter as mesmas partes que compõem a presente demanda, bem como há semelhança na causa de pedir das referidas ações, posto que tratam de mesmo imóvel, situação vaticinada no parágrafo 3º do artigo 55 do CPC.

Assim, DETERMINO a reunião dos autos de nº 0802359-93.2023.8.14.0008 e nº 0803048-40.2023.8.14.0008, a fim de evitar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.

2. DO PEDIDO LIMINAR

Analisando os autos, observo que os documentos acostados não são suficientes para demonstrar a turbação/esbulho aludida pela parte autora, bem como, a posse fática do imóvel pela requerente. A autora juntou documentos, a exemplo do contrato de compra e venda e dos comprovantes dos impostos, com a finalidade de comprovar a propriedade do imóvel objeto do litígio, contudo, não comprovam a legítima e efetiva posse sobre o bem.

Nas ações possessórias, o ônus das partes recai na comprovação do exercício, de fato, do direito de posse sobre o bem objeto do litígio, não sendo suficiente a alegação de titularidade do direito de propriedade, pois esta ação não é a via adequada para tal análise.

Ante o exposto, por não estar convicta da probabilidade do direito alegado pelo autor, INDEFIRO a liminar ora pleiteada, por não considerar suficientemente provados os requisitos para sua concessão previstos nas regras dispostas nos arts. 561 e 567 do CPC, tampouco no art. 300 do CPC.

Sublinho, ainda, que nos autos do processo conexo, fora deferida Liminar de proteção possessória em favor do Sr. Lázaro Guimarães Monteiro, medida que encontra-se em vigor, tendo sido, inclusive, mantida pelo Tribunal de Justiça do Pará após julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela Valle Empreendimentos, aqui demandante, contra a decisão que concedeu a liminar no processo conexo, em seu desfavor.”

Os Agravantes VALLE PRIMEM EMPREENDIMENTOS LTDA E VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA interpuseram o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO id.18841673, alegando que pagam os impostos e possuem documentação que comprova a posse, destacando que os documentos do agravado, Lázaro Guimarães Monteiro, são inconsistentes e geram dúvidas quanto à metragem real da área.

As agravantes aduzem ainda a existência de invasões e atos de esbulho pelos agravados para os quais registraram boletins de ocorrência e notificações oficiais (id. 18841688).

Solicitam antecipação da tutela recursal para garantir reintegração de posse, argumentando que as invasões e construções ilegais podem causar danos irreversíveis à posse que reivindicam.

Proferi a decisão monocrática ao recurso de Agravo de Instrumento com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO COM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUTOS REUNIDOS NA ORIGEM. EXISTÊNCIA DE LIMINAR DEFERIDA NO INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC PARA CONFERIR A REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE À ORA AGRAVANTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AINDA PENDENTE. MANUTENÇÃO DO INTERLOCUTÓRIO GUERREADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformada VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA e VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 19924710, no qual sustenta que possuem a posse mansa e pacífica do imóvel desde 2014, e apresentam documentação comprobatória, incluindo contrato de compra e venda, matrícula do imóvel, pagamento de ITR, e georreferenciamento da área. Em abril de 2023, os agravados teriam começado a invadir a área, realizando "limpeza" e preparação da terra, configurando esbulho.

Diante disso, as agravantes fizeram denúncias ao órgão ambiental municipal e boletins de ocorrência. O agravado Lázaro entrou com ação de interdito proibitório, alegando falsamente que a área era de sua posse. Na ação possessória, a liminar foi indeferida sob o fundamento de que não estaria comprovada a posse pelas agravantes, enquanto foi deferida liminar em favor do agravado Lázaro na ação conexa.

As agravantes pedem a reforma da decisão monocrática e a concessão da tutela antecipada recursal para proteção possessória, com a reintegração na posse do imóvel. Além disso, solicitam a apreciação dos pedidos e argumentos pelo colegiado da Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Sustentam que a decisão monocrática não considerou adequadamente a documentação apresentada, que comprova a posse legítima e a ameaça de esbulho por parte dos agravados, e requerem a reforma da decisão para evitar danos irreparáveis à sua posse e propriedade.

Assim, pede o provimento recursal.

Contrarrazões ao ID 20675063.

Submetido ao colegiado o recurso foi negado provimento, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO COM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUTOS REUNIDOS NA ORIGEM. EXISTÊNCIA DE LIMINAR DEFERIDA NO INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC PARA CONFERIR A REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE À ORA AGRAVANTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AINDA PENDENTE. MANUTENÇÃO DO INTERLOCUTÓRIO GUERREADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em seguida, a VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA e VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sustentando omissão ao não analisar o pedido subsidiário de tutela antecipada recursal. Requerem a determinação de paralisação imediata de qualquer avanço das partes sobre a área rural em disputa, sob alegação de sobreposição de terras e risco de irreversibilidade dos danos.

Argumentam que a decisão embargada rejeitou a tutela antecipada com fundamento na ausência de probabilidade do direito (art. 300 do CPC), mas silenciou sobre o pedido alternativo, o que violaria o dever de prestação jurisdicional adequada. Apresentam documentos que indicam ampliação da ocupação pelo embargado, incluindo matrícula do imóvel, contrato de compra e venda, georreferenciamento e certidões do INCRA.

Os agravados, Mark’s Engenharia Ltda. e Lázaro Guimarães Monteiro, em contrarrazões, sustentam que o acórdão foi completo ao rejeitar tanto o pedido principal quanto o subsidiário, e que os embargos têm caráter protelatório. Alegam a existência de liminar vigente em ação conexa (TJPA), assegurando a posse ao agravado. Defendem que a questão ainda exige instrução probatória e requerem aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 1.026, §2º, CPC).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por VALLE PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA e VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelas embargantes, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal em ação possessória.

Os embargantes alegam omissão no julgado, sustentando que o acórdão não teria analisado pedido subsidiário de tutela antecipada recursal para paralisação imediata de qualquer avanço sobre a área em disputa, a fim de evitar irreversibilidade dos danos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões postas no agravo interno, analisando os fundamentos apresentados pelos recorrentes e concluindo pela inexistência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal.

A decisão embargada explicitamente rejeitou a pretensão das embargantes com base na ausência de prova inequívoca da posse alegada e na existência de decisão liminar favorável ao embargado Lázaro Guimarães Monteiro em ação conexa, entendimento que se aplica tanto ao pedido principal quanto ao subsidiário.

O que se observa é a mera insatisfação das embargantes com o resultado do julgamento, buscando rediscutir a matéria sob o rótulo de omissão, o que é incabível na via dos embargos de declaração. O recurso declaratório não se presta à reapreciação do mérito da decisão, nem pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Ademais, não há nulidade a ser sanada, tampouco qualquer deficiência na prestação jurisdicional, pois a fundamentação adotada foi suficiente para resolver a controvérsia. A tese sustentada pelos embargantes já foi apreciada e afastada pelo acórdão impugnado, não se justificando qualquer integração ou esclarecimento adicional.

Por fim, o agravo de instrumento pode ser considerado um recurso secundum eventum litis, pois o seu julgamento é limitado ao acerto ou desacerto da decisão atacada, não cabendo o exame de fatos novos, em que não houveram pronunciamento do Juízo a quo.

Com relação ao o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelos embargados
rejeito a pretensão, pois, apesar da improcedência dos embargos, não restou demonstrada a intenção dolosa de protelar o feito (art. 1.026, §2º, CPC)
.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

Belém, 24/02/2025